Tribunal: TJSP
Processo: 1077993-69.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Contradição no que tange ao percentual de honorários advocatícios – Ocorrência – Vício sanado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000563169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1077993-69.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A, são embargados JOSE
ALLI ASSAD (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZABETH CAMASMIE ASSAD
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077993-69.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto: 27705
Embargos de Declaração no: 1077993-69.2018.8.26.0100/50000
Embargantes: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
Embargados: Jose Alli Assad e outro
Origem: 22a Vara Civel do Foro Central
Juiz: Mario Chiuvite Júnior
Embargos de Declaração Contradição no que
tange ao percentual de honorários advocatícios
Ocorrência Vício sanado Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso
de apelação, em ação de revisão contratual.
Aponta contradição no julgado no capítulo
que majorou os honorários advocatícios em mais 10%, mas mencionou
o percentual total de 15% como total, não sendo possível apurar o
percentual correto.
Recurso não respondido.
2. Ocorreu o vício apontado.
Para sanar o equívoco deixa-se registrado
que os honorários advocatícios foram majorados em mais 5%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077993-69.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
perfazendo o total de 15%, mero lapso material que agora fica corrigido.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
sanar o equívoco.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator